Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, cabe ao autor empreender esforços para a localização do bem.
2. Se a parte é intimada para dar andamento ao feito, com a apresentação de endereço para nova tentativa de apreensão, e deixa escoar o prazo sem se manifestar ou pedir a conversão em ação de execução, acertada a r. sentença que extingue o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.